Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-94.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-94.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIVAN PIRES FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO, GABRIELA MISSIAS MENEZES, ROGER ALCANTARA PINTO DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TRABALHADOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL COMPLETA E ELUCIDATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que, nos autos de ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade ajuizada por trabalhador rural, julgou procedente o pedido, reconhecendo a incapacidade laborativa e o exercício de atividade campesina, com base em prova pericial e documental .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo pericial; (ii) estabelecer se restou comprovado o exercício de atividade rural apto à concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias quando o laudo pericial se mostra claro, completo e suficiente para formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial responde adequadamente aos quesitos e apresenta fundamentação técnica coerente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A prova pericial assume papel central nas demandas previdenciárias por incapacidade e, sendo consistente e harmônica com os demais elementos dos autos, deve ser prestigiada.

6.

A comprovação da atividade rural pode ocorrer mediante início de prova material corroborado por outros elementos probatórios, não se exigindo prova documental exaustiva.

7.

Documentos como inscrição em ITR, contratos rurais e outros registros, aliados ao conjunto probatório e ao histórico laboral constante do laudo pericial, demonstram suficientemente a condição de trabalhador rural.

8.

Inexistindo vícios na instrução processual e estando comprovados os requisitos para concessão do benefício, a sentença deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de complementação de laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é clara, completa e suficiente. 2. A prova pericial consistente e fundamentada prevalece como elemento central na aferição da incapacidade laborativa em demandas previdenciárias. 3. A atividade rural pode ser comprovada por início de prova material corroborado por outros elementos probatórios, sendo desnecessária prova documental exaustiva.

2. A verba honorária sucumbencial deve ser abitrada conforme o art. 85, § 4°, inciso II, do CPC

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 489 e 931; Lei 8.213/1991, art. 106.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2650250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.949.509/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO,

nº 8000045-94.2023.8.05.0243, da Comarca de Seabra, em que figura, como Apelante, INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e, como Apelado, ELIVAN PIRES FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões constantes do voto condutor.